Tribunal: TCU
Processo: 008.545/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 7452022 e códigoUasg 456961 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À SAÚDE NA ÁREA DE TRAUMATOLOGIA/ ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1341/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 317/2026-TCU-Plenário para correção do erro material abaixo indicado no item 9.2, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "9.2. aplicar a Cecília Smith Lorenzon Basso, com fundamento no" (...) Leia-se: (...) "aplicar a Cecília Smith Lorenzon Basso, CPF XXX.117.602-XX, com fundamento no" (...) 1. Processo TC- Processo 008.545/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Jonathan Silva dos Santos Amaral (1797/OAB-RR), representando Cecília Smith Lorenzon Basso. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.